Tribunal: STF
Processo: ACO 2854
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Ação Cível Originária. Titularidade do produto da arrecadação do imposto de renda retido na fonte (IR-FONTE) incidente sobre pagamentos de bens e serviços. Matéria pendente de julgamento em mecanismos de formação de precedentes qualificados nesta Suprema Corte (IRDR e RE com RG reconhecida). Obrigações tributárias acessórias. Preenchimento de DCTF. Ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Requisitos do artigo 300 do CPC/2015 não evidenciados. Pedido incidental de tutela provisória indeferido.
    Vistos etc.
    Trata-se de pedido incidental de tutela provisória de urgência formulada pelo Estado de São Paulo em face da União Federal, pelo qual postula que a Ré não embarace, enquanto não julgada a presente demanda, a emissão de certidão de regularidade fiscal (CRF) por ausência da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) que lhe é exigida, atualmente, na forma da Instrução Normativa 2.005/2021 ‘ou, quanto ao passado’, pela forma prevista na Instrução Normativa 1.599/2015, com a redação que lhe deu a Instrução Normativa 1.646/2016, todas da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Sucessivamente, o Estado de São Paulo requer a apreciação do agravo interno interposto contra a decisão anterior que indeferiu a tutela de urgência (eventos 28, 33 e 63).
    A título de probabilidade do direito, aduz-se que a interpretação pretendida pela Ré resulta em indevido decréscimo de receita tributária ao Estado, porquanto exclui, do produto da arrecadação do imposto de renda incidente na fonte sobre os rendimentos pagos a qualquer título (art. 157, I, da CF), aquelas receitas advindas do pagamento a pessoas físicas e jurídicas em razão do fornecimento de bens ou serviços.
    À guisa de perigo de dano, invoca-se que a não apresentação da DCTF nos termos das INs em vigor poderá acarretar a aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação tributária acessória e a inscrição do Estado nos cadastros federais de inadimplência. 
    A União apresentou manifestação contrária à tutela de urgência, via da qual (i) aduz que os arts. 157 e 158 da CF, c/c o art.85, II, do CTN, não deixam dúvidas de que pertence à União o produto da arrecadação do IR-FONTE incidente sobre valores pagos a pessoas físicas e jurídicas em razão do fornecimento de bens e serviços; e (ii) destaca a necessidade de sobrestamento do feito para a uniformizar o tratamento dado ao tema, tendo em vista o trâmite do IRDR n. 1 e a repercussão geral reconhecida no RE 1.293.453 (tema 1130) (eventos 69 a 71).
    É o relatório. Decido.
    A tutela provisória de urgência pressupõe, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
    Não reputo evidenciados tais requisitos no presente caso.
    As razões articuladas pelo Estado de São Paulo não são suficientes para elidir as decisões anteriores pelas quais indeferi a tutela de urgência e determinei a suspensão do feito, aos seguintes fundamentos (eventos 28 e 60):
    (Evento 28)
    (…) 
    Analisando os argumentos colacionados pelas partes sob a cognição sumária autorizada neste momento processual, entendo ausente o perigo de dano alegado pelo autor, bem como o risco ao resultado útil do processo, o que constitui requisito ao deferimento da tutela de urgência, a teor do art. 300 do Código de Processo Civil vigente.
    Conforme declinado na peça inicial, requer-se medida judicial que autorize o não cumprimento do dever instrumental de apresentar DCTF, nos termos em que disciplinado na IN/RFB nº 1.599/2015, sendo certo que, noutro giro, o pedido final revela a insurgência do autor contra a suposta nova interpretação da União conferida ao art. 157, I, da CF/88, uma vez que busca, in verbis, a garantia da titularidade do Estado sobre o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem (Evento 1, fl. 22).
    Ora, tenho que a apresentação da DCTF, por si só, não significará o repasse à União dos valores declarados relativos a pagamento de imposto de renda retido na fonte, incidentes sobre pagamentos realizados pelo Estado autor. 
    De outro flanco, não há nos autos comprovação das alegações feitas pelo autor a respeito das dificuldades operacionais relativas à mudança na DCTF, o que, considerando o período desde a edição da IN reputada inconstitucional, já poderia ter sido solucionado pela administração estadual.
    Por fim, pontuo o equívoco da alegação autoral de que a alteração das normas que regem a DCTF não poderia se dar por meio de instrução normativa, haja vista o princípio da legalidade, considerando que, conforme o Código Tributário Nacional, a legislação tributária, aí incluídas normas de natureza infralegal, são aptas à instituição e regulamento de obrigações tributárias acessórias.
    Isso posto, indefiro o pedido de concessão de tutela de urgência.
    (Evento 60)
    (…)
    Pois bem! Conquanto em debate, no mencionado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 5008835- 44.2017.4.04.0000 (TRF da 4ª Região, atualmente em sede de Recurso Especial nº 1.846.657 no Superior Tribunal de Justiça), hipótese afeta a Município e ao disposto no art. 158, I, da Constituição Federal, no presente feito – que tem por fundamento o disposto no art. 157, I, da Constituição Federal –, a hipótese possui, em tese, natural correlação com aquela, a recomendar, em prol da segurança jurídica, solução uniforme.
    Tal situação já foi reconhecida, por exemplo, pelo Ministro Luiz Fux, ao determinar o sobrestamento de feitos análogos, então sob sua relatoria, as ACOs 2847 e 2881. 
    Ante o exposto, considerando a correlação entre o tema tratado neste processo e aquele tratado no mencionado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, bem como o comando de suspensão nacional de processos determinado pela Presidência desta Corte no SIRDR nº 1, determino o sobrestamento do presente processo até o pronunciamento definitivo desta Corte sobre o tema ou enquanto perdurarem os efeitos da suspensão proferida na Pet 7001 (SIRDR nº 1).
    Aguarde-se em Secretaria. 
    No presente pedido, a pretexto de se desonerar de obrigações acessórias de preenchimento de DCTFs e garantir a emissão de certidões de regularidade fiscal (CRF), o Estado de São Paulo almeja, por via indireta, provimento que lhe sinalize a titularidade do produto da arrecadação do IR-FONTE incidente sobre os pagamentos de contratos de fornecimentos de bens e serviços. Destaco que não está documentada a recusa específica da expedição de CRF em decorrência de tributos cuja hipótese de incidência diga com a causa de pedir dos presentes autos, além de que a controvérsia sobre o mero preenchimento de DCTFs a partir da interpretação de atos infralegais da Receita Federal (instruções normativas), como o próprio autor reconhece, ‘aparent[a] estar fora do âmbito das elevadas competências da Suprema Corte’ (evento 63, fl. 03) .
    Lado outro, o tema de fundo da presente demanda envolve, essencialmente, o artigo art. 157, I, da Constituição Federal que assim dispõe:
    Art. 157. Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal:
    I o produto da arrecadação do imposto da União sobre a renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem;
     Reitero, como dito, a pendência de formação de precedente qualificado sobre o tema debatido nos presentes autos, tendo em vista que a Ministra Cármem Lúcia determinou, no curso do IRDR n. 01, a suspensão nacional dos demais processos sobre a matéria (PET 7.001). Mais recentemente, esta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral do tema 1.130 (Titularidade das receitas arrecadadas a título de imposto de renda retido na fonte incidente sobre valores pagos pelos Municípios, suas autarquias e fundações a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de bens ou serviços), de que é paradigma o RE 1.293.453, cuja ementa transcrevo (Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 25.03.2021):
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). TRIBUTÁRIO. REPARTIÇÃO DE RECEITAS. TITULARIDADE DO IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE NA FONTE SOBRE RENDIMENTOS PAGOS, A QUALQUER TÍTULO, PELOS MUNICÍPIOS, A PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS CONTRATADAS PARA PRESTAÇÃO DE BENS OU SERVIÇOS. ARTIGO 158, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PETIÇÃO 7.001, REAUTUADA COMO SUSPENSÃO NACIONAL DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (SIRDR 1). REAFIRMAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO A TODOS OS PROCESSOS, INDIVIDUAIS OU COLETIVOS, EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, QUE VERSEM SOBRE O TEMA. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL 
    Remarco estarem suspensas, no aguardo da definição desses mecanismos de formação de precedentes qualificados, as ACO 2.881 e ACO 2.847, Rel. Min. Dias Toffoli; e ACO 2.970, Rel. Min. Marco Aurélio, além de estar indefinido, no Plenário, o julgamento da ACO 2.897 (Rel. Min. Dias Toffoli) em razão de pedido de vista do Ministro Alexandre de Moraes (Sessão Virtual de 21.5.2021 a 28.5.2021). 
    Desse quadro é inviável concluir, por ora, pela probabilidade do direito invocado no presente pedido, devendo ser mantido o sobrestamento do presente processo até o pronunciamento definitivo desta Corte sobre o tema ou enquanto perdurarem os efeitos da suspensão proferida na Pet 7001 (SIRDR n. 1), conforme decidi anteriormente (evento 60). 
    Portanto, ao menos em um juízo preliminar próprio das tutelas provisórias, e sem prejuízo de eventual compreensão diversa no julgamento definitivo de mérito, não identifico os pressupostos do artigo 300 do CPC/2015 no presente caso.
    Ante o exposto, indefiro o pedido incidental de tutela provisória de urgência.
    Defiro a admissão no feito, na qualidade de amicus curiae, da Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais Brasileiras (ABRASF), facultadas, em decorrência, na forma do art. 138, § 2º, do CPC/2015, a apresentação de informações, memoriais e sustentação oral (evento 49). 
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora